Tribunal: TJMT
Processo: 0009023-56.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009023-56.2015.8.11.0003
REPRESENTANTE: ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
APELADO: C R PASSAGEM E TURISMO LTDA - ME, VIACAO ARAES LTDA - EPP, ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial)., contra a decisão monocrática que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça (id. 28874957), haja vista não fazer jus à tal benesse, determinando-lhe que recolhesse o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Para tanto, a apelante, ora embargante, aponta erro material na decisão embargada, uma vez que não foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência.
Intimado, o ora embargado, não apresentou contrarrazões (id. 31743461).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Na hipótese, nenhuma razão assiste à apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial), ora embargante, quanto ao alegado erro material.
Isso porque e sem maiores delongas, a apelante, ora embargante, fundamentou seu pedido com base em cópia de seu balancete contábil, contudo, como exposto na decisão embargada, após a análise do referido documento, observou-se que o mesmo não dava amparo à alegada hipossuficiência.
Nesses termos, é evidente que a apelante, ora embargada, não tinha que ser intimada para trazer outros documentos, haja vista que seu pedido, como dito em linhas acima, já estava alicerçado na cópia do seu balancete contábil.
Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante é a reforma da decisão por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo o alegado erro material.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”
Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”
Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.
Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Certifique-se o Departamento o decurso do prazo estabelecido na decisão de id. 28874957.
É como voto.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora